Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742456-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS PEREIRA MALDONADO AGRAVADO: ROGERIO MARCOS MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAIS PEREIRA MALDONADO contra decisão de ID 140846974 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença promovida em face de ROGERIO MARCOS MAGALHAES, que acolheu parcialmente a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora, no valor de R$ 31.886,62 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), constrita no Banco do Brasil, e R$ 6.134,90 (seis mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos), constrita na Caixa Econômica Federal, em favor da agravado. Em suas razões recursais (ID 42208331), a agravante, afirma em suma, que a verba executada possui natureza alimentar, pois se trata de honorários advocatícios contratuais; que o valor da remuneração mensal do executado é suficiente para arcar com custos de eventual emergência, aquisição de bens e moradia; que existe possibilidade de o executado dilapidar por completo o valor desbloqueado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos referidos valores. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para confirmar a tutela. Custas recolhidas (ID 42208332). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A partir da análise dos autos de origem, verifica-se que, em 28/9/2022, o devedor/agravado apresentou impugnação à penhora (ID 138217394 dos autos de origem), ocasião em que argumentou que a constrição recaiu sobre recursos financeiros impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, motivo pelo qual postulou o desbloqueio dos valores, sendo apresentado extratos da sua conta-poupança existente na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Ao compulsar os extratos bancários colacionados pelo devedor (IDs 138221499; 138221517; 138221515; 138221509; 138221507 e 138221506 e 138221513) verifica-se que os valores bloqueados estão depositados em conta poupança do Banco do Brasil (R$ 31.886,62) e da Caixa Econômica Federal (R$ 6.134,90) e não supera a quantia de 40 salários mínimos. Assim, a manutenção da penhora somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, contudo, não é a hipótese dos autos. Ademais, mesmo que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de quantias depositadas em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Entende, ainda, que a simples movimentação atípica, por si só, não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.951.550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021.) Desse modo, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois há vedação legal expressa (art. 833, inc. X, CPC). Por fim, é de se destacar que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não revela aptidão para desconstituir a impenhorabilidade legal incidente sobre quaisquer bens. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência recursal pretendida, INDEFIRO o pedido. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora